Tribunal: TCU
Processo: 041.795/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Wiliam Alves Barbosa (XXX.603.019-XX), vinculado à Universidade Federal do Paraná, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar à Universidade Federal do Paraná que acompanhe o desfecho da Ação Rescisória n.o 0007566-31.2012.4.04.0000/PR, em curso atualmente no Tribunal Regional da 4.a Região, que busca reverter a decisão judicial transitada em julgado que garantiu a incorporação de quintos por servidores da UFPR, ante o julgamento do RE n.o 638.115/CE pelo Supremo Tribunal Federal, e em caso de desconstituição da sentença judicial que beneficia o ex-servidor Wiliam Alves Barbosa, promova a exclusão da parcela judicial de quintos percebida pelo interessado, bem como envie novo formulário de alteração da aposentadoria à consideração da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal.